Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711626-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDILSON ALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante nos autos da ação declaratória de inexistência de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO VOTORANTIM S.A, pela qual pretende obter liminarmente a suspensão da exigibilidade de contrato bancário que alega ter promovido quitação mediante pagamento de boleto fraudulento, além de impedir a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária e a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Alega a agravante, em síntese, que contratou junto a primeira agravante financiamento bancário para aquisição do veículo Pálio Weekend Adventure, Placa JKP1545, RENAVAM 00585763860, pelo valor total de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), comprometendo-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.092,00 (mil e noventa e dois reais). Afirma que decidiu quitar antecipadamente o financiamento com valores que recebeu em razão da rescisão de contrato de trabalho, e que, ao tentar localizar uma agência de atendimento físico no site oficial da BV FINANCEIRA, em 13 de setembro de 2022, com ajuda da filha, foi direcionado para atendimento pelo WhatsApp no (11) 4114-2347. Afirma que ao iniciar o atendimento, uma pessoa que se passou por representante do BANCO VOTORANTIM se apresentou como responsável pelas tratativas para quitação do contrato. Ressalta que tal pessoa solicitou apenas o CPF do agravante, e com posse dessa única informação, confirmou com o recorrente todos os dados do contrato, demonstrando acesso aos bancos de dados mantidos pelas instituições financeiras recorridas. Aduz que lhe foi informado que o valor para quitação era de R$ 11.108,76 (onze mil, cento e oito reis e setenta e seis centavos), para saldar antecipadamente as parcelas vencidas entre outubro de 2022 e agosto de 2023 e que foi expedido boleto para pagamento, em papel timbrado com logotipo da BV FINANCEIRA. Aduz que após ter pago o referido boleto, de boa-fé, passou a receber ligações e mensagens cobrando as parcelas vencidas depois da quitação, destacando que durante um desses atendimentos lhe teriam informado que o boleto pago não foi emitido pela instituição financeira credora e que o recorrente teria sido vítima de fraude. Afirma ter realizado boletim de ocorrência e que exauriu as tentativas de resolução do problema perante as agravadas, dando ensejo ao ajuizamento da ação originária, com pedido de tutela de urgência. Defende haver risco de dano irreparável em razão a impossibilidade de quitação das parcelas vencidas, por estar desempregado, além de ressaltar que está sujeito a ser acionado em ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato bancário. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...para determinar a SUSPENSÃO das parcelas no 43 a 48, com vencimento em 12.04.2023 a 12.08.2023 e ainda, para determinar que se abstenha a Agravada de proceder com a busca e apreensão do veículo, bem como, se abstenha de negativar o nome do Agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 152204967). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Inicialmente, destaco que as relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, como se sabe, o CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC). Desta forma, ao contrário do que ocorre com a vulnerabilidade, cuja presunção é absoluta, a hipossuficiência tem presunção relativa, tendo em vista que esta, ao contrário daquela, é um conceito fático e não jurídico, dependendo, portanto, de comprovação perante o juiz da causa. Feitas essas necessárias considerações, verifico que o agravante exauriu os meios extrajudiciais de defesa, pois questionou perante a instituição financeira a aparente fraude praticada na expedição de boleto que solicitou para quitação de financiamento de veículo (ID 152190739) e registrou boletim de ocorrência policial (ID 152190743). O agravante também comprovou suficientemente as alegações sustentadas na inicial, passíveis de revelar a aparente legitimidade do boleto obtido para pagamento do financiamento bancário mantido com a primeira agravante. De fato, verifica-se que o recorrente não localizou atendimento presencial da BV FINANCEIRA, e que teria sido direcionado para o número onde foi atendido por suposto fraudador, enquanto tentava atentamento na internet. Apesar da aparente fraude de terceiro em ambiente eletrônico, chama atenção no dialogo relvado pelas mensagens de ID 152190717, que apenas com o número do CPF do agravante, o suposto fraudador pode informar todos os dados do contrato objeto do litígio e de um contrato anterior mantido perante a instituição financeira pelo recorrente, o que deu à tratativa aparência de regularidade. O boleto enviado ao recorrente tinha a logomarca da BV FINANCEIRA e indicava a própria instituição como beneficiária do pagamento (ID 152190719), de modo que apenas quando emitido o comprovante, no ato do pagamento, foi possível perceber que os valores restaram destinados para pessoa diversa, indicada como HELLEN ZENETTI CIRILO (ID 152190728). Desta forma, entendo suficientemente demonstradas as alegações sustentadas pelo recorrente, sendo patente sua hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, devendo ser observado, nesse compasso, a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC, especialmente para aferição do fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação de tutela reclamada. Quanto à probabilidade do direito reclamado na inicial, ressalto que em fraudes como a relevada nos autos, com suficiente a instrução probatória, este Tribunal de Justiça vem reconhecendo a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, como atestam os seguintes precedentes: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTOMÓVEL. CONTRATO DE SEGURO. QUITAÇÃO. FRAUDE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - A questão relativa ao valor de quitação do financiamento deduzida apenas em sede de apelação configura inovação recursal. III - A conduta desidiosa das rés quanto à segurança de dados contratuais e à verificação de autenticidade do boleto bancário emitido para quitação do financiamento do automóvel caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na presente situação, é objetiva, art. 14, caput, do CDC. IV - A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes torna incontroverso o dever de reparação e presumida a lesão moral. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1370292, 07289804320208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A Lei 8078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da atividade. Deve a parte ré prestar o serviço informatizado com segurança, a fim de que sejam bloqueadas as tentativas de se ludibriar o consumidor e a ocorrência de fraudes de terceiros. 4. Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...) (Acórdão 1672288, 07325457820218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também se verifica a presença de periculum in mora suficiente para concessão da antecipação da tutela recursal, já que o agravante está sujeito a cobranças indevidas e restrição creditícia em razão de dos fatos controvertidos nos autos, além de estar formalmente em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, o que o coloca em risco de perda do bem dado em garantia. Assim, verifico a presença elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano grave ao recorrente, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação da tutela recursal para decretar a suspensão da exigibilidade das prestações pendentes de pagamento no contrato de financiamento bancário mantido entre o agravante e a primeira agravada, relativo ao veículo Pálio Weekend Adventure, Placa JKP1545, RENAVAM 00585763860, ficando obstada, portanto, a realização de cobranças extrajudiciais, a indiscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito e eventual liquidação da garantia fiduciária dada no instrumento contratual, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que cumpram a presente determinação, facultando-lhes, ainda, a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Ressalvo que eventuais questões relativas ao cumprimento da medida ser processado perante o Juízo de origem, nos termos do art. 516, II, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator